Tribunal: TJPA
Processo: 0047686-79.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047686-27.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: FERNANDO NEVES PENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINAR ABANDONO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS. PRETENSÃO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PARCELAS DEVIDAS. CONTRATO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677/MG (TEMA 551). APLICABILIDADE. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Trata-se de ação de cobrança oriunda de contrato temporário firmado pelas partes litigantes, na qual se pleiteia o deferimento de verbas rescisórias não adimplidas, tais como reflexos do adicional por tempo de serviço; saldo de salário; 13º salário integral e proporcional; férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional; FGTS e multa de 40%; danos morais. Tudo isto em virtude do encerramento do contrato temporário firmado entre as partes.

2.

Preliminar. Abandono do processo. Há de se ressaltar que, desde o momento em que fora ajuizada a presente ação de cobrança, a parte autora ofereceu ao juízo de 1º grau todos os elementos necessários para a correta citação do requerido, cabendo, nessas circunstâncias, ao Poder Judiciário proceder ao ato convocatório, visando à integração do Estado do Pará na presente lide. Preliminar rejeitada.

3.

Prejudicial de mérito. Prescrição intercorrente. I
ncide a regra processual vigente à época, de modo que o prazo prescricional iniciado se interrompeu com a citação válida (art. 219, CPC/1973) e retroagiu à propositura da ação (art. 219, § 1º, do CPC/1973), porquanto o atraso da citação ocorreu por culpa exclusiva do serviço judiciário. Prejudicial rejeitada.

4.

Mérito. A presente lide se originou de contrato temporário celebrado entre as partes, o qual se iniciou em 30/06/1998, findando-se em 02/04/2009, restando patente, portanto, o desvirtuamento da contratação temporária, tendo em vista o desrespeito à regra do art. 37, IX, da CF/88.

5.

Nesse sentido, a contratação temporária efetivada na espécie não observou o art. 37, IX, da CF/88, sendo, portanto, devido o FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal prevista na Carta Magna. Precedentes STF.

6.

De mais a mais, faz-se mister ressaltar que o Pretório Excelso, na sessão plenária virtual de 22/05/2020, debruçou-se mais uma vez sobre os efeitos pecuniários decorrentes de contrato temporário ajustado entre a administração pública e o particular e decidiu firmar, no julgamento do RE 1.066.677/MG – Tema 551 da repercussão geral, a seguinte tese: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

7.

In casu
,
estando

patente
a prorrogação contratual em prazo superior ao máximo legalmente previsto
, desvirtuando por completo a natureza precária da contratação, afastando a excepcionalidade caracterizadora desse tipo de contrato, conclui-se que a condenação em gratificação natalina e férias acrescidas do terço constitucional merece ser mantida.

8.

Remessa Necessária
.
À vista do prazo prescricional aplicável, há de se observar que, em relação ao décimo terceiro salário, inobstante o entendimento paradigmático acima transcrito, entendo que a parte autora/apelada faz jus ao seu pagamento de forma proporcional, uma vez que a ficha funcional referente ao quinquênio anterior à propositura da ação demonstra que o Estado do Pará adimpliu com a gratificação natalina nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, tornando-se inadimplente tão somente quanto aos meses efetivamente trabalhados no ano de 2009 – último ano de vigência do contrato (ID 1341057 – Pág. 7/22).

9.

Por fim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, deve-se modular a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

10.

Apelação interposta pelo Ministério Público conhecida e provida. Apelação do ente estatal conhecida e improvida. Sentença alterada em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento à apelação interposta pelo
Parquet
, bem como conhecer e negar provimento ao apelo estatal e, por fim, alterar parcialmente a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Turma Julgadora composta pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente) e Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Ministério Público representado pela Procuradora de Justiça Tereza Cristina Barata Batista de Lima.

Belém, 14 de dezembro de 2020 (data do julgamento).

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e 02 (dois)
Recursos de Apelação
interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos desta Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

EX POSITIS, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido feito no bojo da presente ação de cobrança e indenização, para CONDENAR o
ESTADO DO PARÁ
a pagar à PARTE AUTORA, de acordo com o que alega as verbas rescisórias de
reflexos do adicional de tempo de serviço, saldos de salário, gratificação natalina integral e proporcional, férias integrais e proporcionais mais um terço, as quais lhe são devidas, incidindo, sobre tais valores, correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (STF – Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ – AgRg no REsp. nº 469.623-MS), dando por EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, art. 487, I), julgando IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais e de pagamento de verbas previdenciárias, aviso prévio indenizado e verbas de FGTS e multas de 40% e do art. 477, §8º, da CLT.

(...)

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (ID 1341064) alegando, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista o abandono do processo pela negligência da parte autora. Como prejudicial de mérito, suscitou a ocorrência da prescrição intercorrente. Por fim, pleiteou a reforma do
decisum
, defendendo a tese da ausência de efeitos jurídicos provenientes do vínculo laboral, uma vez que o contrato firmado entre as partes está eivado de nulidade absoluta.

A parte autora não apresentou contrarrazões (ID 1341116 – Pág. 11).

O Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, interpôs Recuso de Apelação (ID 1341115), aduzindo a necessidade de condenação do requerido ao pagamento do FGTS, sem a multa, devendo ser observada a prescrição quinquenal, bem como o pagamento de vencimentos não adimplidos caso existam.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 1341116).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1728480 – Pág. 1)

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial e, quanto ao apelo interposto pelo ente estatal, deixou de emitir manifestação, por entender desnecessária sua atuação (ID 1908622).

Em seguida, o Estado do Pará apresentou proposta de acordo (ID 2090753 – Pág. 1).

Devidamente intimada para manifestação sobre os termos do acordo proposto, a parte autora quedou-se inerte (ID 3766501).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

1. RECURSO DE APELAÇÃO – ESTADO DO PARÁ

1.1 PRELIMINAR – DO ABANDONO DO PROCESSO. ART. 485, II E III, DO CPC/2015

Neste momento inaugural da análise dos recursos interpostos, atenho-me à preliminar suscitada pelo Estado do Pará.

Alega o recorrente que, em
16.12.2009
, fora exarado despacho do juízo
a quo
, determinado a sua citação. Ocorre que o ato citatório somente fora cumprido em
29.02.2016
, após longos 06 (seis) anos a contar do despacho inicial.

Diante disso, afirma ter ocorrido manifesta negligência da parte autora na confecção de atos que lhe eram atribuíveis, não havendo outra direção processual a não ser pela extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos II e III, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

Há de se ressaltar que, desde o momento em que fora ajuizada a presente ação de cobrança, a parte autora ofereceu ao juízo de 1º grau todos os elementos necessários para a correta citação do requerido, cabendo, nessas circunstâncias, ao Poder Judiciário proceder ao ato convocatório, visando à integração do Estado do Pará na presente lide.

Dessa forma, onerar o jurisdicionado em virtude da morosidade do judiciário, tal como ocorreu nos autos, seria incoerente com o contexto fático aqui demonstrado.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1 PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Nesse ponto, alega o ente estatal a ocorrência da prescrição quinquenal intercorrente. Para tanto, alega novamente que, devido à inércia do requerente, o prazo quinquenal não fora observado, tendo em vista o ajuizamento da ação em 2009 e a data em que a citação fora efetuada, qual seja, 29.02.2016.

A parte apelante fundamenta a tese ventilada na suposta inércia do requerente, ao alegar que, “
por culpa exclusiva do autor
”, ocorreu longo lapso temporal entre a data do despacho e a citação da administração pública do estado.

Conforme já destacado alhures, os autos demonstram um cenário diametralmente contrário ao exposto pelo apelante em suas razões recursais. Ora, o que se vê é que apesar da determinação de citação ainda em 2009 (ID 1341058 – Pág. 1), o mandado citatório jamais fora expedido, sem que fosse determinada à parte autora qualquer diligência fundamental para a concretização do referido ato processual.

Nesse viés, entendo que se aplica o art. 219, do CPC/1973, vigente à época dos fatos, senão vejamos:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º
A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura
. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994).

§ 2º Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar,
não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Registre-se, por oportuno, entendimento sumulado do STJ o qual se aplica perfeitamente ao presente caso.

Súmula 106 STJ: Proposta a ação no prazo para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

In casu
, incide a regra processual supracitada, de modo que o prazo prescricional iniciado se interrompeu com a citação válida (art. 219, CPC/1973) e retroagiu à propositura da ação (art. 219, § 1º, do CPC/1973), porquanto o atraso da citação ocorreu por culpa exclusiva do serviço judiciário.

Com base no exposto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

2.2 CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – EFEITOS JURÍDICOS

Passada a análise das preliminares, cabe agora averiguar os efeitos pecuniários decorrentes do vínculo precário estabelecido pelas partes. Neste ponto, o apelo interposto pelo Órgão Ministerial discorre pelo deferimento quanto às verbas de FGTS, sem a incidência da multa de 40%. O Estado do Pará, por sua vez, afirma que, por se tratar de contrato laboral eivado de nulidade, o mesmo carece de respaldo legal para gerar qualquer efeito jurídico válido, de forma que as verbas rescisórias concedidas pelo juízo sentenciante devem ser extirpadas por este Órgão Julgador.

Pois bem.
O tema discutido no nas razões recursais do
Parquet

(FGTS – contratação temporária) já foi ponderado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. Confira-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013)

O Plenário do STF, em 15.09.2016, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal), valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Estes precedentes, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

De mais a mais, faz-se mister ressaltar que o Pretório Excelso,
na sessão plenária virtual de 22/05/2020
, debruçou-se mais uma vez sobre os
efeitos pecuniários decorrentes de contrato temporário ajustado entre a administração pública e o particular
e decidiu firmar, no julgamento do RE 1.066.677/MG – Tema 551 da repercussão geral, a seguinte tese: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

A ementa do julgado supracitado restou assim consignada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL
.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009
.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020) (grifei).

In casu
, verifica-se que a contratação temporária do autor/apelado, efetivada ainda no ano de 1998 (ID 1341060 – Pág. 7), não
foi precedida de concurso público e sofreu
prorrogações até o seu distrato em
02/04/2009
(ID 1341060 – Pág. 7 e ID 1341056 – Pág. 10)
. Dessa forma, resta patente
a prorrogação contratual em prazo superior ao máximo legalmente previsto
,
desvirtuando por completo a natureza precária da contratação
, afastando a excepcionalidade caracterizadora desse tipo de contrato, de sorte que não há outra direção a não pela manutenção
do direito à percepção do décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, os depósitos do FGTS
, tendo em vista a jurisprudência superior alhures destacada.

3. DA REMESSA NECESSÁRIA

A sentença vergastada submete-se ao regime da remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.
[1]

Dito isso, quanto ao tema da prescrição, impende destacar que, no caso concreto, houve vínculo temporário entre
30/06/1998
a
02/04/2009
,
sendo proposta a ação ordinária dentro do biênio subsequente ao término da contratação
, consoante art. 7º, inciso XXIX, da CF/88,
de modo que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE n 709.212/DF – TEMA 608, Repercussão Geral), restando superada a prescrição trintenária em relação ao caso em apreço.

À vista do prazo prescricional aplicável, há de se observar que, em relação ao décimo terceiro salário, inobstante o entendimento paradigmático acima transcrito, entendo que a parte autora/apelada faz jus ao seu pagamento de forma proporcional, uma vez que a ficha funcional referente ao quinquênio anterior à propositura da ação demonstra que o Estado do Pará adimpliu com a gratificação natalina nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, tornando-se inadimplente tão somente quanto aos meses efetivamente trabalhados no ano de 2009 – último ano de vigência do contrato (ID 1341057 – Pág. 7/22).

No tocante aos reflexos do adicional por tempo de serviço, entendo que a sentença encontra-se em consonância com o entendimento desta Egrégia Corte, segundo o qual “
o serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo,
garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes
[2]
”.

Juros e correção monetária devem ser definidos na forma
do decidido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Ante o exposto,
estou por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, deferindo o depósito de FGTS, observando a
incidência da prescrição quinquenal com fundamento n
o art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 (A
RE nº 709.212/DF).
No que se refere ao apelo interposto pelo Estado do Pará, estou pelo seu
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO.
Em sede de Remessa Necessária
,
altero parcialmente a sentença, deferindo, quanto ao décimo terceiro salário, tão somente seus valores proporcionais, nos termos da fundamentação supra
.
Tratando-se de matéria cognoscível de ofício,

deve-se modular a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ
.

É como voto.

Belém(PA),
14
de dezembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

REsp 1741538/PR, Rel. Ministro HERMAN BEJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).

[2]
(3695374, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-09-08, Publicado em 2020-09-23).

Belém, 15/12/2020